Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-83.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000072-83.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCINEIDE NERI DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO RIO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2022. MUNICÍPIO DE JITAÚNA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. AUTORA RESIDENTE EM LOCAL IMPACTADO. CHESF. BARRAGEM. UHE PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTA TÉCNICA INEMA. MÁ OPERAÇÃO DA BARRAGEM COMPROVADA. - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000072-83.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes simultâneos JOCINEIDE NERI DOS SANTOS, pelo polo ativo, e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER o recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator